Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. PERIGO DA DEMORA. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A antecipação de tutela constitui meio de garantia de efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada a demonstração de seus pressupostos autorizadores, a prova inequívoca e verossimilhança da alegação e, ainda, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. Em sede de cognição sumária, inerente do exame de tutelas provisórias, revela-se deferir tutela de urgência para suspender a cobrança decorrente de contrato supostamente fraudulento, mormente porque essa medida é plenamente reversível.
3. Agravo de instrumento provido.